Tribunal: TJES
Processo: 5002859-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MARIA ROHSNER
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002859-27.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: PATRICIA MARIA ROHSNER.
RECORRIDOS
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
COBRANÇA PRETÉRITA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJA NARRATIVA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
A Requerente afirma passou a receber cobranças da primeira Requerida, (...) sendo informada que se trata de débito originário com a segunda Requerida, que foi cedido à primeira Requerida. Que no cadastro do Serasa Consumidor, consta que se refere a dívida de 2005 no valor de R$ 2.329,57, estando o débito prescrito. Que não foi notificada da inscrição negativa junto aos órgãos de restrição ao crédito. Diante disso, a declaração de inexistência do contrato de cessão, bem como a prescrição do débito, a baixa do registro negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito e danos morais. Sentença de parcial procedência.
”
(2).
A SENTENÇA OBJURGADA ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO AUTORAL, EM DETERMINA TÃO SOMENTE A BAIXA DO REFERIDO DÉBITO NO SISTEMA, DE MODO QUE, INCONFORMADA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.

(3).
NO QUE SE REFERE À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, IMPERIOSO RESSALTAR A REGRA CONTIDA NOS §§ 2º E 3º, AMBOS DO ART. 99, DO CPC, IN VERBIS:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” COM ISSO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA TEM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
, BASTANDO, POR TAL RAZÃO, O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO IMPEDE O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A PARTE AUTORA/RECORRENTE, ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, AFIRMA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
(4).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5).
COM EFEITO, A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, INSISTE NO ARGUMENTO DE QUE A INCLUSÃO DE SEU NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME TERIA ACARRETADO A DIMINUIÇÃO DO SEU
SCORE
.
A RESPEITO DO TEMA, É PRECISO DIZER QUE O SERASA LIMPA NOME É FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELA SERASA EXPERIAN, CUJA FUNÇÃO É POSSIBILITAR A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE OS CREDORES PARCEIROS DA ENTIDADE RESTRITIVA DE CRÉDITO E SEUS DEVEDORES. A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CAPTURA DE TELA DE CONSULTA PERANTE O SÍTIO OU O APLICATIVO DO SERASA EXPERIAN, EM QUE SE CONSTATA O REGISTRO DE DÍVIDA, AINDA QUE PRESCRITA OU INDEVIDA, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR OS ELEMENTOS DO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A REFERIDA PLATAFORMA NÃO É DOTADA DE AMPLA PUBLICIDADE (PORTAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR E ÀQUELES QUE SÃO CONTRATANTES DO SERVIÇO), NEM DE CARÁTER DESABONADOR, EIS QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO PELO CONSUMIDOR, SEQUER IMPLICA NA REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO NO SISTEMA
CREDIT SCORING
. O PRÓPRIO SERASA, POR SINAL, ESCLARECE QUANTO A QUESTÃO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO (
https://ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/articles/360052983432-H%C3%A1-uma-oferta-no-Limpa-Nome-para-uma-d%C3%ADvida-com-mais-de-5-anos-Isso-%C3%A9-correto-
), A SABER: “
Após cinco anos a dívida “caduca”, ou seja, prescreve. Com isso ela deixa de constar como negativada na Serasa e não é considerada para o cálculo do seu Score. No entanto, dívidas com mais de 5 anos não são extintas na origem. Elas ficam em aberto na empresa credora e, por isso, podem ser negociadas normalmente pela nossa plataforma (com status de “dívida atrasada”, diferente de uma "dívida negativada")
”. POR TUDO ISSO, RESTA EVIDENTE QUE A INSCRIÇÃO DE DADOS EM TAL SISTEMA NÃO SE CONFUNDE COM A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES TAMBÉM OPERADO PELA SERASA EXPERIAN.
NESSA LINHA DE IDEIAS, A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA POR DANO MORAL NÃO DEVE SER RECONHECIDA POR CONTA DO REGISTRO NO SERASA LIMPA NOME, ATÉ PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA ALI LANÇADA NÃO TEVE O CUNHO DE MINORAR, DE MODO IMPACTANTE, O
SCORE
DO CONSUMIDOR.
(6).
EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(7).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)